Tribunal: TJDFT
Processo: 0703789-79.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. REGISTRO DA PENHORA DO IMÓVEL ANTERIOR À ADJUDICAÇÃO. BOA-FÉ. AUSÊNCIA. SÚMULA 375 DO STJ.
1. Para se configurar a fraude à execução exige-se o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n.o 375/STJ.
2. Com a prova de que a adjudicação de metade dos bens pela embargante ocorrera após o registro da penhora na matrícula do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis, diante da ausência de boa-fé por parte da adjudicante, deve ser reconhecida a fraude à execução para tornar ineficaz a aquisição perante o credor da execução.
3. Negou-se provimento ao recurso.